Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000252-90.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: MARLI CARVALHO DO SACRAMENTO, NELSON TAVEIRA DE SOUSA, NILZA FERREIRA MAGALHAES, PEDRO CELIO DA SILVA REGIS, PEDRO RUFINO DE LIMA, RAQUEL DA CONCEICAO GOMES, ROSA MARIA SILVA MOSSRI, ROSALBA CLARETE CAVALCANTE, ROSANGELA CORREA DE SOUZA CAMPELO, UILSES PEREIRA DE ALENCAR, VALDINEI BESSA DE OLIVEIRA, VALMIR RODRIGUES DE ABREU, WELLINGTON INACIO DOS SANTOS, WILMA LILLIAN LIMA BARROS, NILZA BERENICE MENEZES DA SILVA, SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG, SUELI MERCIA NEPOMUCENO MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NILZA FERREIRA MAGALHÃES interpõe embargos de declaração (ID 63238964) contra a decisão unipessoal de ID 62767997, que consignou não haver registro da embargante no precatório n.o 0000252-90.2007.8.07.0000 e afirmou já constar o nome da parte na classificação da preferência constitucional. A recorrente sustenta contradição no suposto reconhecimento de que o nome dela não consta na lista de superpreferência e, no mesmo decisório, ter ocorrido o indeferimento do pedido de inclusão da credora na lista. Requer o deferimento do pagamento superpreferencial desse precatório. Em contrarrazões (ID 64712476), o DISTRITO FEDERAL pugna pela rejeição do recurso. O número de registro do processo de precatório foi informado pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura como sendo o 0019161-49.2008.8.07.0000, nos termos da certidão de ID 65333230, na qual também foi vinculado o respectivo requisitório ao presente processo de execução. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos, porquanto estão presentes os requisitos legais. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto vício da contradição como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu ter êxito em demonstrar a ocorrência dele e de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Intimada sobre o número do precatório que afirma não estar incluído entre as preferências legais (ID 61892326), a exequente quedou-se inerte (ID 624531470). No entanto, em consulta interna, o número de apontamento da solicitação foi informado como sendo o 0019161-49.2008.8.07.0000 (ID 65333230). Ao se realizar consulta ao SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios (https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml), por meio da CPF da exequente (227.734.101-06), observa-se a existência de dois precatórios e, entre eles, o número de requisitório noticiado acima. Consta ainda, em relação a esse em epígrafe, que a ordem de pagamento se encontra na lista de preferência idoso autuada desde 22.4.2024, nos termos da decisão de ID 47955196, p. 373/384, dos autos que foi recentemente associado. A anotação de preferência se dá em razão da beneficiária ter nascido em 15.1.1950, atualmente com 74 (setenta e quatro) anos, conforme registro de identidade de ID 58820924, p. 259/260. Como se vê, não há qualquer defeito apto ao acolhimento dos aclaratórios, notadamente porque o édito embargado já havia concluído que as determinações de pagamento em nome da parte mencionada já se encontram com a devida classificação da preferência constitucional, faltando-lhe, portanto, interesse para tal pleito. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador